Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$5.000,00). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 e declarou a inexistência de débito, com restituição em dobro na hipótese eventuais valores cobrados serem desembolsados pela recorrida.
1.2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a inscrição do nome da requerida no cadastro de inadimplentes ocorreu quando a dívida era líquida, vencida e exigível, tratando-se de ato legítimo e configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e que a baixa ocorreu administrativamente, o que descaracteriza dano indenizável. Aduz, ainda, que a cobrança não decorreu de má-fé e se trata de engano justificável, o que afasta a repetição de indébito em dobro ou na forma simples.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais; e (ii) se a cobrança indevida por parte de instituição financeira enseja repetição de indébito de forma dobrada.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. É incontroverso que o nome da recorrida foi inserido em cadastro de inadimplentes por débito oriundo de conta corrente anteriormente encerrada.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de erro do fornecedor, atinge a honra objetiva do consumidor, caracterizando dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico por se tratar de dano in re ipsa.
6. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
7. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ (EAREsp 1.501.756/SC). Desse modo, a justificabilidade (ou legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. No caso, a cobrança indevida realizada pela instituição financeira configura hipótese de repetição em dobro.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço bancário que resulta na inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável. 2. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 8o, 14, 20, 42; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1412947/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.434.786/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.419.546/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.03.2020.